Tribunal: TJSP
Processo: 1025233-67.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. A embargante questiona multa administrativa, imposta pelo PROCON, pela infração aos artigos 6o, III; 39, I e V; 42, § único; 51, IV, XII e XV e § 1o, I e III, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao artigo 12, VI, do Decreto Federal no 2.181/1997, em virtude de reclamação de consumidor no sentido de que lhe foram cobrados valores indevidos em seu

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. A embargante questiona multa administrativa, imposta pelo PROCON, pela infração aos artigos 6o, III; 39, I e V; 42, § único; 51, IV, XII e XV e § 1o, I e III, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao artigo 12, VI, do Decreto Federal no 2.181/1997, em virtude de reclamação de consumidor no sentido de que lhe foram cobrados valores indevidos em seu contrato de financiamento realizado com a instituição financeira apelante.
A sentença de parcial procedência deve ser mantida.
De início, afasta-se a tese de nulidade da CDA que encarta a execução fiscal atrelada aos autos, eis que preenchidos os requisitos legais essenciais (artigos 202 e 203 do CTN c.c. art. 2o, §§ 5o e 6° da LEF). Além disso, a ação executiva foi instruída com a cópia do processo administrativo, do qual consta a reclamação do cliente e a respectiva notificação do embargante, decisões e defesas administrativas em todas as instâncias recursais (fls. 71/84), o que demonstra claramente a ausência de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.
No mais, a sentença analisou corretamente as questões expostas, inclusive, o mérito administrativo sobre a legalidade/abusividade das tarifas cobradas à consumidora. Assim, a multa administrativa cominada em decorrência da cobrança das 3 (três) tarifas tidas por abusivas: cadastro, serviço de terceiros e avaliação de bens, no valor de R$ 3.773,03 (três mil, setecentos e setenta e três reais e três centavos) foi acertadamente reduzida em 1/3 (R$ 1.257,67 – um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos), dado o reconhecimento da legalidade de apenas uma delas, no caso, a "tarifa de cadastro", já que foi cobrada do consumidor a partir do início do seu relacionamento com o fornecedor (fls. 177), sem provas nos autos para uma conclusão contrária.
E quanto ao valor da multa aplicada, nada a reparar, pois obedecida a legislação vigente aplicável (Lei 8.078/90 – arts. 56 e 57 § único, com redação da Lei 8.656/93 e art. 28 do Decreto Nacional no 2.181/97). Logo, não há que se falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Nega-se provimento ao recurso, com a majoração da verba, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025233-67.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com a majoração da verba, nos termos do acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025233-67.2019.8.26.0114 -Voto no 33829
2
Voto no 33829
Comarca:
Campinas
Apelante:
BV Financeira S.A
Crédito, Financiamento e
Investimento (embargante-executada)
Apelado:
Município de Campinas (embargado-exequente)

Juiza sentenciante: Fernanda Silva Gonçalves
Ementa: Apelação. Embargos à execução fiscal. A
embargante questiona multa administrativa, imposta pelo
PROCON, pela infração aos artigos 6o, III; 39, I e V; 42, §
único; 51, IV, XII e XV e § 1o, I e III, todos do Código de
Defesa do Consumidor, bem como ao artigo 12, VI, do
Decreto Federal no 2.181/1997, em virtude de reclamação de
consumidor no sentido de que lhe foram cobrados valores
indevidos em seu contrato de financiamento realizado com a
instituição financeira apelante.
A sentença de parcial procedência deve ser mantida.
De início, afasta-se a tese de nulidade da CDA que encarta a
execução fiscal atrelada aos autos, eis que preenchidos os
requisitos legais essenciais (artigos 202 e 203 do CTN c.c.
art. 2o, §§ 5o e 6° da LEF). Além disso, a ação executiva foi
instruída com a cópia do processo administrativo, do qual
consta a reclamação do cliente e a respectiva notificação do
embargante, decisões e defesas administrativas em todas as
instâncias recursais (fls. 71/84), o que demonstra claramente
a ausência de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.
No mais, a sentença analisou corretamente as questões
expostas, inclusive, o mérito administrativo sobre a
legalidade/abusividade das tarifas cobradas à consumidora.
Assim, a multa administrativa cominada em decorrência da
cobrança das 3 (três) tarifas tidas por abusivas: cadastro,
serviço de terceiros e avaliação de bens, no valor de R$
3.773,03 (três mil, setecentos e setenta e três reais e três
centavos) foi acertadamente reduzida em 1/3 (R$ 1.257,67
um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete
centavos), dado o reconhecimento da legalidade de apenas
uma delas, no caso, a “tarifa de cadastro”, já que foi cobrada
do consumidor a partir do início do seu relacionamento com
o fornecedor (fls. 177), sem provas nos autos para uma
conclusão contrária.
E quanto ao valor da multa aplicada, nada a reparar, pois
obedecida a legislação vigente aplicável (Lei 8.078/90

arts. 56 e 57 § único, com redação da Lei 8.656/93 e art. 28
do Decreto Nacional no 2.181/97). Logo, não há que se falar
em
ofensa
aos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade. Nega-se provimento ao recurso, com a
majoração da verba, nos termos do acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025233-67.2019.8.26.0114 -Voto no 33829
3
Trata-se de apelação interposta contra sentença que
julgou parcialmente procedente a ação de embargos à execução
fiscal
ajuizada
pelo
BV
Financeira
S.A

Crédito,
Financiamento e Investimento em face do Município de
Campinas. Diante da sucumbência recíproca, foram arbitrados
os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais), de modo que tal
quantia foi rateada na medida da sucumbência, cabendo R$
500,00 (quinhentos reais) aos advogados da parte embargante e
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) aos procuradores da
Fazenda do Município, com fulcro no §8o do art. 85 do CPC.
É dos autos que a instituição embargante questiona
cobrança referente à dívida espelhada em CDA decorrente de
multa administrativa, imposta pelo PROCON, pela infração aos
artigos 6o, III; 39, I e V; 42, § único; 51, IV, XII e XV e § 1o, I e III,
todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao artigo
12, VI do Decreto Federal no 2.181/1997, no valor de R$ 3.773,03
(três mil, setecentos e setenta e três reais e três centavos).
A reclamação adveio da consumidora Neyde Sitta
Acayaba, em 20/10/2011, no sentido de que lhe foram cobrados
valores indevidos em seu contrato de financiamento de veículo
realizado com a instituição financeira apelante, correspondente
às Tarifas de Cadastro, Serviço de Terceiros e Avaliação de
bens.
Após regular tramitação, sobreveio a sentença de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025233-67.2019.8.26.0114 -Voto no 33829
4
345/352. O juiz entendeu pela validade da multa administrativa
aplicada. Contudo, era oportuna a sua redução proporcional em
1/3 do total, já que uma das tarifas reputou não abusiva (Tarifa
de Cadastro). Sendo assim, os embargos à execução fiscal
foram julgados parcialmente procedentes apenas para reduzir a
multa imposta, a qual passaria ao importe de R$ 2.515,36,
atualizado até a data da inscrição (31/01/2019).
Inconformada, a embargante apelou (fls. 356/378).
Sustenta, em suma, a nulidade da CDA por ausência dos
requisitos legais (forma de calcular os juros de mora e o termo
inicial para o cálculo da atualização dos valores); nulidade do
processo administrativo em razão da violação aos princípios da
legalidade e da motivação dos atos; a ilegalidade da multa
cominada, pois agiu no exercício regular de direito, já que a
cobrança das tarifas de serviços de terceiros e avaliação de bens
são devidas porque autorizadas pelo Conselho Monetário
Nacional e BACEN; a multa viola aos princípios da legalidade e
razoabilidade, eis que plenamente atendida a solicitação do
consumidor. Requer a reforma da sentença com a procedência
total dos embargos.
Contrarrazões
a
fls.
383/393,
nas
quais
a
municipalidade defende que as alegações do apelante não
possuem o condão de afastar a imposição dos créditos
municipais objeto de execução fiscal. Pede a manutenção da
decisão e a majoração dos honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025233-67.2019.8.26.0114 -Voto no 33829
5
É o relatório.
Nos termos do art. 1.010 do CPC, estão preenchidos
os pressupostos de admissibilidade.
O recurso não merece acolhimento.
De início, afasta-se a tese de nulidade da certidão de
dívida ativa que encarta a execução fiscal atrelada aos autos, eis
que preenchidos os requisitos legais essenciais (artigos 202 e
203 do CTN c.c. art. 2o, §§ 5o e 6° da LEF).
E, ao contrário do que alega o embargante apelante, a
CDA no 2019000421 (fls. 67/70) aponta sim, o termo inicial para o
cálculo da atualização dos valores, eis que conta a data de
vencimento do crédito (21/03/2014), bem como as leis pertinentes
à forma de calcular os consectários legais (Lei Municipal no
5.626/1985 (art. 148), alterada pelas Leis Municipais no
6.360/1990 e 8.712/1995; Lei Municipal no 11.097/2001, alterada
pela Lei Municipal no 15.497/2017).
No mais, a ação executiva foi instruída com a cópia do
processo administrativo, do qual consta a reclamação do cliente e
a respectiva notificação do embargante, decisões e defesas
administrativas em todas as instâncias recursais (fls. 71/84), o
que demonstra claramente a ausência de prejuízo à ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025233-67.2019.8.26.0114 -Voto no 33829
6
defesa e ao contraditório.
Portanto, a cobrança se reveste de legalidade de
presunção de veracidade.
No mais, a sentença analisou corretamente as
questões expostas, inclusive, o mérito administrativo sobre a
legalidade/abusividade das tarifas cobradas à consumidora.
No tocante à “tarifa de cadastro”, o STJ, no
julgamento dos recursos especiais repetitivos nos 1.251.331-RS,
1.255.573-RS, firmou as seguintes teses:
“1a tese
Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96)
era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto;
2a tese Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não
mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de
Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador.
Permanece
válida
a
Tarifa
de
Cadastro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025233-67.2019.8.26.0114 -Voto no 33829
7
expressamente tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e
a instituição financeira;
3a tese Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
A propósito, confira-se o teor da súmula 566 do STJ:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira”.
Ou seja, a cobrança de “tarifa” de cadastro não se
trata de cláusula abusiva.
Por sua vez, no que concerne às tarifas de “serviços
de terceiros” e “avaliação de bens”, com efeito, estas refletem
abusividade, de interesse exclusivo da embargante, as quais são
tidas por indevidas, de acordo com o STJ, no julgamento do
Recurso Especial no 1.578.553/SP, analisado em sede de recurso
repetitivo (tema 958):
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025233-67.2019.8.26.0114 -Voto no 33829
8
DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle
da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (...)”
(STJ, 2a Seção, Recurso Especial no 1.578.553/SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 28/11/2018).
E, como bem pontuado pelo juiz:
“Consoante previsão no contrato de financiamento, verifica-
se que os serviços de terceiro não foram claramente especificados, de
forma que seja possível separá-los daquelas que são obrigações
decorrentes da própria atividade do fornecedor, sem transferir esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025233-67.2019.8.26.0114 -Voto no 33829
9
ônus ao consumidor.
A mesma interpretação para a tarifa de avaliação de bens.
Isso porque a prestação de serviço não restou demonstrada nos autos,
o que poderia ser demonstrada pela simples juntada do laudo de
vistoria ou qualquer outro documento de avaliação do veículo.”
Portanto, é forçoso concluir que a multa administrativa
cominada em decorrência da cobrança das 3 (três) tarifas tidas
por abusivas no valor de R$ 3.773,03 (três mil, setecentos e
setenta e três reais e três centavos) foi acertadamente reduzida
em 1/3 (R$ 1.257,67 um mil, duzentos e cinquenta e sete reais
e sessenta e sete centavos), dado o reconhecimento da
legalidade de uma delas, no caso, a “tarifa de cadastro”, já que foi
cobrada do consumidor a partir do início do seu relacionamento
com o fornecedor (fls. 177), sem provas nos autos para uma
conclusão contrária.
E quanto ao valor atribuído à multa em discussão,
nada a reparar, pois obedecida a legislação vigente aplicável (Lei
8.078/90 arts. 56 e 57 § único, com redação da Lei 8.656/93;
art. 28 do Decreto Nacional no 2.181/97). Logo, não há que se
falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Em conclusão, a sentença de parcial procedência
deve ser integralmente mantida.
Destarte, em virtude do insucesso recursal, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025233-67.2019.8.26.0114 -Voto no 33829
10
determinado pelo artigo 85, § 11o do CPC, majoram-se os
honorários devidos pela embargante aos procuradores da
Fazenda do Município, de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos
reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, considera-se prequestionada toda matéria constitucional
e infraconstitucional discutida, bastando que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no acórdão, como de fato
ocorreu,
sendo
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais.
Por derradeiro, atentem-se as partes para o
cabimento de embargos declaratórios nas estreitas hipóteses
delineadas no artigo 1.022, sob pena de eventual aplicação das
multas processuais previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026,
ambos dispositivos do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com a majoração da verba, nos termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora